Tribunal: TJSP
Processo: 1002948-18.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Proteção veicular. Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré Puma Proteção Veicular – Associação de Benefícios dos Condutores do Brasil. Acolhimento parcial.

Validade da citação. Carta enviada ao endereço que consta no Regulamento Interno da ré e recebida por funcionário. Inteligência do artigo 248, § 2o, do CPC. Presunção de que tenha tomado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Proteção veicular. Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré Puma Proteção Veicular – Associação de Benefícios dos Condutores do Brasil. Acolhimento parcial.

Validade da citação. Carta enviada ao endereço que consta no Regulamento Interno da ré e recebida por funcionário. Inteligência do artigo 248, § 2o, do CPC. Presunção de que tenha tomado conhecimento da demanda.

Proteção patrimonial oferecida por associação. Similitude das atividades desenvolvidas com as operações das seguradoras de veículos, atuando a ré como fornecedora. Aplicação das normas atinentes ao contrato de seguro, bem como do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

Negativa de indenização. Veículo roubado. Recusa ao pagamento em virtude de condutor do veículo não possuir CNH válida. Abusividade. Exigência excessivamente onerosa. Inteligência do art. 51, IV, XV e § 1o, I, II e III, do CDC. Agravamento do risco não configurado. Exegese do art. 768 do CC. Precedentes. Indenização devida.

Dedução da cota de participação. Cláusula expressamente pactuada entre as partes e sob a qual não paira qualquer alegação de abusividade.

Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.